Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745824-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA ABADIA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga – ação de cumprimento de sentença, Proc. 0709918-62.2021.8.07.0007, ajuizada por MARIA ABADIA ROSA – que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 162177984, autos originários), determinando a manutenção da constrição sobre todos os bens móveis localizados e arrolados (itens de vestuário), avaliados em R$ 21.800,00. Eis o teor do decisum recorrido, verbis: Trata-se de impugnação, apresentada pela devedora no ID. 162177984, quanto à penhora de bens (vestuário) no seu endereço comercial, na forma do mandado de ID. 159852618, no qual requer o deferimento da gratuidade de justiça, alega que os bens penhorados não seriam de sua propriedade, mas de Felipe Rocha, responsável pela aquisição das mercadorias. Diz que presta serviço como vendedora autônoma. Defende erro na planilha de débito. Requer a declaração de impenhorabilidade dos bens, objeto arrolamento, avaliação e depósito. A parte credora manifestou pela manutenção da penhora, ID. 164209848 - ss. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a devedora consignou petição ao ID. 168318982 - ss. É o sucinto relatório. DECIDO. Novamente, ressalto que o título judicial exequendo decorre do consignado na sentença de ID. 124251492, com trânsito registrado ao ID. 129413902. Na ocasião estabeleceu-se o direito de percepção de obrigação de pagar, mediante conversão de mandado inicial em efetivo no bojo de pedido monitório, além de honorários sucumbenciais. Além disso, o valor inicial declinado pela credora está indicado ao ID. 129572125. Ausente pagamento voluntário (ID. 141697924), determinou-se medidas de constrição, logrando-se êxito na penhora online parcial do débito total perseguido, segundo extrato SISBAJUD ID. 142931357. Nesse aspecto, ressalto a pertinência de aplicação de multa e honorários, no patamar de 10% cada, a luz do art. 523 e seguintes do CPC, a partir da falta de voluntário e oportuno pagamento do débito. A planilha de débito encontra-se correta. Aliás, preclusa qualquer manifestação, na forma delineada, quanto ao erro ou equívoco acerca do quantum debeatur. Prosseguindo, nos termos do Artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Nesse aspecto, estabelece o art. 835, inciso VI do CPC, a possibilidade de se penhorar, preferencialmente: V - bens imóveis. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação à impenhorabilidade do vestuário localizado e penhorado, necessário considerar que a medida fora realizada em local comercial ou regime de banca ou conjunto de estabelecimentos comerciais congêneres (lojas de vestuário). Importante ressaltar que no momento da constrição a devedora se apresentou como responsável pelo local e, apesar de se apresentar como vendedora, nenhuma documentação pessoal fora juntada a ponto de indicar o recebimento mensal ou periódico (semanal ou quinzena) quanto ao recebimento de contraprestação financeira. A documentação vinculada ao Sr Felipe (ID. 162177959) não seria suficiente para o indicar, com exclusividade, quanto à vinculação ou propriedade do vestuário localizado e aposto para a clientela. No momento da abordagem, o mesmo sequer foi indicado ou se apresentou no local a ponto de imputar a própria vinculação com os bens, de modo a afastar a responsabilidade da devedora. Outro ponto que chama a atenção a falta de defesa ou impugnação apresentada pelo indicado titular do vestuário, até mesmo com o domicílio comercial. Chama a atenção que o material arrolado alcança todo o débito, mas, a documentação juntada pela devedora não é suficiente para arrolar, até mesmo com esperada proximidade, todos os fornecedores envolvidos. A quantia documentada ao ID. 162177961 - 162177963 retrata aquisição ou pagamento bem inferior ao montante localizado e penhorado. Informação peculiar juntada pelo credor é a extraída de rede social usualmente utilizada de forma difusa indicando a proximidade íntima ou conjugal entre a devedora o Sr Felipe, enquanto noivos, ID 171876052. O conjunto de documentos, sem embargo, revela ajuste ou participação da devedora e do indicado Sr Felipe como parceiros nos ramos de compra e venda de roupas, tanto que os elementos apresentados dão conta que a diligência restou implementada em local utilizado por ambos em local típico para esse tipo de atividade (feira). A mera alegação de que a sociedade empresarial estaria inapta não é suficiente para afastar a penhora, tendo em vista, como se sabe, a atividade informal de compra e venda de vestuário é pujante e realizada em várias localidades ou regiões, pode ser realizada por alheia pessoa jurídica, o que se afigura na espécie, perspectiva essa que, ao que tudo indica, possibilitou a localização de penhora de bens que alcançaram até mesmo o valor total do débito. Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse conjunto de bens, portanto, afigura-se cabível a total constrição. Dessa forma, a impenhorabilidade do vestuário localizado e arrolado afigura-se possível e há de ser mantido, porquanto ausente qualquer indicativo em contrário. Nesse sentido, a considerar a realização de atividade empresarial em conjunto com terceiro, estranho aos autos, no momento, indefiro a gratuidade de justiça requerida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, ID. 162177984, para determinar a manutenção da constrição sobre todos os bens móveis localizados e arrolados (itens de vestuário), avaliados em R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais). Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para determinar a eventual adoção das medidas de constrição subsequentes à penhora. Nas razões recursais (ID 52771631), a agravante ré afirma, em breve síntese, que “teve seu direito dilacerado, mesmo comprovando seu estado Hipossuficiente, devendo o mesmo ser reconhecido pelo presente tribunal”, e que os “bens penhorados não são de propriedade da Agravante, e os cálculos elaborados pelo Impugnado estão em desconformidade com o disposto na sentença”. A questão referente à gratuidade de justiça foi resolvida por meio dos despachos ID’s 52875642, 53402324 e 53867468, que culminaram com o recolhimento do preparo recursal, conforme ID’s 54284587 e 54284588. Sobre a justificativa correspondente ao pedido liminar, assim registra: DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL Como exaustivamente mencionado alhures, sobre a decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo a quo, com a efetivação da mesma ocasionará em grandes transtornos quanto a obrigação alimentar do Agravante. Assim, faz-se necessário a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de suspender a eficácia da decisão tendo como pleito sua reforma, nos termos do art. 1.019, I do CPC. Diante de todo o exposto, e visando manter a dignidade do Agravante, requer que seja suspensa a execução até o julgamento do presente agravo de instrumento. Postula, alfim, que seja “o presente recurso recebido no modo Suspensivo, para que seja suspensa a execução até o julgamento do presente agravo de instrumento”. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se sabe, está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). E não só, também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Em análise dos autos originários, não se constatou a presença de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado, além de não ter sido revelado, de pronto, qualquer espécie de urgência capaz de justificar a concessão pretendida. A controvérsia versa sobre a reforma da decisão agravada para que seja deferida a suspensão da determinação de penhora sobre o vestuário localizado em loja onde a agravante exerce o comércio de roupas. Ora, a alegação de que os bens penhorados pertencem a terceiro estranho ao processo não veio apoiada em documentação sólida capaz de demonstrar que efetivamente o ato constritivo incidiu sobre bens que não pertencem à agravante ré. Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento a quo, no sentido de que o “conjunto de documentos, sem embargo, revela ajuste ou participação da devedora e do indicado Sr Felipe como parceiros nos ramos de compra e venda de roupas, tanto que os elementos apresentados dão conta que a diligência restou implementada em local utilizado por ambos em local típico para esse tipo de atividade (feira)”. Assim, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo originário, para que se evite a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. E se for efetivamente o caso, com o manejo recursal cabível ao terceiro pretensamente proprietário da mercadoria objeto da constrição noticiada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nestes autos. Comunique-se ao juízo da causa o teor deste decisum. Intime-se a autora agravada para que apresente, querendo, resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator